Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-64.2019.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-64.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIO DA SILVA ROCHA SOBRINHO - ME - CNPJ: 20.705.921/0001-67 (APELANTE), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ENERGIA – TERCEIRO PROPRIETÁRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC. (TJMT, Ap 44610/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LIDIO DA SILVA ROCHA SOBRINHO, contra a sentença de ID 690278543, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 10000928-64.2019.8.11.0040, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 485, inciso I do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condenou o autor em custas processuais, no entanto, não fixou honorários sucumbências, uma vez que não houve contraditório.

Em suas razões, de ID 69078546, a parte apelante sustenta que a mesma é sublocatária, sendo que é ela quem utiliza os serviços de energia elétrica no imóvel, conforme contrato de sublocação juntado nos autos, portanto, fundamenta ser parte legítima para figurar no pólo ativo, uma vez que possui a posse direta do imóvel.

A parte apelada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID. 69081459.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão é simples e não carece de vasta digressão.

Lidio da Silva Rocha Sobrinho, ora recorrente, ajuizou a ação anulatória de cobrança c/c pedido de danos morais, em desfavor da empresa ré/apelada, com intuito de questionar cobranças lançadas em desfavor da Unidade Consumidora nº 529300, registrada em nome de Clovis Hetzel, proprietário do imóvel que subloca, conforme contrato juntado aos autos.

Relata que em 15.08.2018, foi realizada vistoria na unidade consumidora mencionada, sendo constatado procedimento irregular no medidor e encaminhada carta ao cliente, em 26.10.2018, informando recuperação de consumo no valor de R$81.602,19 (oitenta e um mil, seiscentos e dois reais e dezenove centavos).

No entanto, sustenta que a vistoria foi realizada de forma irregular.

Após a apresentação da petição inicial, sobreveio a sentença de extinção do feito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Com razão, agiu o Magistrado.

Extrai-se dos documentos juntados que a dívida discutida nos autos, referente à Unidade Consumidora nº 529300-6, é de titularidade de CLOVIS HETZEL, proprietário do imóvel sublocado e terceiro alheio aos autos, conforme se extrai do documento de id. 18037296.

Sendo a parte autora pessoa diversa do titular das faturas emitidas, este não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio ao seu, prática vedada pelo art. 18°, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 18° Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR PRODUTO DEFEITUOSO E DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC.” (TJMT, Ap 44610/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) – grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ELETREFICAÇÃO RURAL – CONTRATO TITULARIDADE DE TERCEIRO ALHEIO AO FEITO - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME E ENDEREÇO DIVERSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, “A ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam.” (José Frederico Marques, Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 1ª ed.2000, p.25). Assim, é titular da ação, apenas a própria pessoa titular do direito subjetivo material, cuja tutela pede, in casu, no que concerne a tutela do dano extrapatrimonial, o titular da honra, dos direitos da personalidade, da imagem, aquele que efetivamente sofreu o alegado abalo moral e o prejuízo material efetivamente comprovado.” (TJMT, Ap 41247/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) – grifei).

Em conclusão, não há relação obrigacional entre a empresa de energia e a parte autora/recorrente, posto que além das faturas se encontrarem em nome de terceiro, não há qualquer outro documento que a legitime para compor o polo ativo da lide, razão pela qual deve ser mantida a sentença que bem extinguiu o feito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Inaplicável à espécie o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021